Tribunal: TJES
Processo: 5005960-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005960-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO DAS NEVES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM DESACORDO COM O PERFIL DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO E DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O autor alega ser correntista do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e ter sido vítima de fraude bancária em fevereiro de 2022, que resultou em um prejuízo de R$ 15.420,48. O golpe iniciou-se com uma ligação para seu telefone fixo, de um número que ele reconheceu como sendo do banco. O suposto atendente informou sobre uma compra de R$ 2.375,33, realizada com seu cartão em uma loja na cidade de Joinville/SC. Seguindo as instruções, o requerente ligou para o número de atendimento ao cliente indicado no verso do seu cartão. O novo atendente confirmou a fraude e o convenceu a instalar o aplicativo “Anydesk” para ter acesso remoto à sua conta. Confiando nas orientações, o autor instalou o aplicativo e realizou duas transferências via PIX no valor de R$ 0,01 cada, uma da conta poupança para a corrente e outra no sentido inverso. Posteriormente, a ligação caiu e, ao retornarem o contato, o autor percebeu uma transferência de R$ 2.098,85 para uma terceira pessoa, identificada como Eduarda Oliveira Ferreira. Em seguida, constatou que um empréstimo de R$ 40.000,00 havia sido contratado em seu nome e que transferências totalizando R$ 17.996,10 foram realizadas. Os fatos ocorreram por volta das 16 horas, e o autor registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.). Ao procurar a agência, foi informado que a conta havia sido bloqueada pelo sistema de segurança do banco, que identificou a fraude. Do empréstimo fraudulento, restava um saldo de R$ 22.003,90, que, segundo o banco, foi utilizado para amortizar as parcelas do próprio empréstimo. Contudo, em 05/07/2023, o autor notou um desconto de R$ 317,73 e foi informado de que, a partir de agosto, as parcelas do empréstimo seriam de R$ 1.857,70. Diante do ocorrido, o autor ingressou em juízo buscando: A) Tutela provisória para que o banco se abstenha de realizar descontos em sua conta bancária; B) A declaração de nulidade do contrato de empréstimo; C) A condenação do banco ao pagamento de R$ 15.420,48 por danos materiais; D) A condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

2. A sentença (ID n.º 13448587 ) objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 13448592), a parte Autora pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial. A parte Ré, em contrarrazões (ID n.º13448601), pugna pela manutenção integral da decisão.

4. O recurso merece acolhimento. Quanto ao contrato de empréstimo, o pleito recursal deve ser provido. A análise dos autos demonstra que a operação de crédito contestada destoa completamente do perfil de consumo do autor, que não possuía histórico de contratações eletrônicas ou de movimentação de valores tão expressivos. A instituição financeira, ao liberar automaticamente tal quantia mediante uma simples solicitação, sem adotar maiores cautelas, assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial. A existência de fraude neste contexto é fato incontroverso. Desse modo, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, o ônus decorrente da contratação fraudulenta não pode ser imputado ao consumidor. Portanto, o autor faz jus à anulação do contrato e à restituição simples dos valores que foram descontados de sua conta a este título.

5. No que tange aos danos morais, percebo que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa em muito o mero dissabor do cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade. A contratação de um empréstimo fraudulento em seu nome, somada às transferências indevidas que esvaziaram parte de seus recursos, gerou um inegável sentimento de angústia, impotência e grave insegurança. A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira é manifesta, pois seu sistema de segurança não foi capaz de identificar e barrar movimentações financeiras que destoavam por completo do perfil de consumo do correntista. Tal vulnerabilidade do sistema caracteriza o chamado fortuito interno, que, nos termos da Súmula 479 do STJ, acarreta a responsabilidade objetiva do banco. O abalo psicológico decorrente da quebra de confiança e do receio de ver o patrimônio de uma vida inteira dilapidado por falhas alheias interfere intensamente no bem-estar do indivíduo, configurando o dano moral, que neste caso é in re ipsa, ou seja, presumido da própria ocorrência do ato ilícito. O dano moral não deve resultar em enriquecimento ilícito, mas também não pode ser fixado em valor irrisório, para que a conduta inadequada do prestador de serviços não fique impune e a lesão ao consumidor seja devidamente reparada. Embora o Código Civil de 2002 não estabeleça critérios claros para o arbitramento do dano moral, a doutrina e a jurisprudência utilizam quatro parâmetros principais: gravidade do dano, grau de culpa, capacidade econômica da vítima e do ofensor. No entanto, apenas a gravidade do dano é considerada um critério válido, pois os outros são subjetivos e contrários à tendência de evolução da responsabilidade civil, que tem se afastado da culpa e focado no dano e sua reparação. No caso em questão, considerando a falha nos serviços prestados, o dano moral é evidente e justifica o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos mil reais), valor proporcional e adequado à situação, sem gerar enriquecimento indevido, mas com a intenção de induzir a Requerida a melhorar a qualidade dos seus serviços.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA: A) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência anteriormente deferida; B) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo discutido nos autos; C) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR, de forma simples, todos os valores comprovadamente descontados na conta do autor referentes ao contrato declarado nulo no item 'B', com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. D) Ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5005960-05.2024.8.08.0035

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO". CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA.
CONSUMIDOR QUE INSTALOU APLICATIVO DE ACESSO REMOTO (ANYDESK)
. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS (EMPRÉSTIMO E MÚLTIPLOS PIX) ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE MITIGADA. REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS EM RAZÃO DA CONDUTA DO CONSUMIDOR TER SIDO CAUSA DETERMINANTE PARA O EVENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à nobre Relatora para adotar o seu relatório já lançado aos autos, porquanto reflete com fidedignidade o transcurso processual.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por PAULO ROBERTO DAS NEVES em face da r. sentença (ID n.º 55146088) que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo e de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude bancária. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, ao passo que o recorrido pugna por sua manutenção.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com a máxima vênia ao entendimento esposado pela ilustre Relatora, ouso divergir de Sua Excelência para dar parcial provimento ao pleito recursal.

A controvérsia central da demanda reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas na conta de seu cliente, vítima do "golpe do falso funcionário". Por outras palavras, cumpre definir se a culpa pelo evento danoso recai exclusivamente sobre o consumidor ou se há concorrência de culpas, em razão de eventual falha no dever de segurança do banco.

É fato incontroverso que o autor, ora recorrente, foi vítima de uma sofisticada engenharia social. Contudo, é igualmente inegável que sua conduta contribuiu de
forma decisiva
para o sucesso da fraude. Ao instalar, por orientação de terceiro desconhecido, um aplicativo de acesso remoto (AnyDesk) em seu dispositivo móvel, o consumidor franqueou ao fraudador o controle de suas contas, vulnerando o dever de guarda e sigilo de seus dados bancários. Tal comportamento, embora originado da boa-fé e da confiança depositada em quem se passava por preposto do banco, configura uma
imprudência
que não pode ser desconsiderada.

Todavia, a análise da responsabilidade civil, nas relações de consumo, não se esgota na verificação da conduta do consumidor. Impõe-se, com igual ou maior rigor, a aferição do cumprimento dos deveres por parte do fornecedor. A prestação de serviços bancários, por sua própria natureza, envolve um risco inerente, o qual é remunerado pelas tarifas e encargos cobrados dos clientes. Dentre os deveres que compõem essa prestação de serviço, avulta em importância o dever de segurança, que não se resume a oferecer senhas e tokens, mas abrange, precipuamente, a manutenção de um sistema de monitoramento capaz de identificar e barrar operações que fujam por completo ao padrão de comportamento do correntista.

No caso dos autos, a falha do banco recorrido é manifesta. Em um intervalo de minutos, na conta de um cliente idoso, com histórico de movimentação modesta e sem tradição em operações digitais de grande vulto, foi aprovado um empréstimo de R$40.000,00 , cujo valor foi imediatamente pulverizado em diversas transferências via PIX para múltiplos e desconhecidos destinatários. Tal sequência de operações é ostensivamente suspeita e configura um claro "ponto fora da curva" no perfil transacional do recorrente.

A omissão do sistema de segurança do banco em detectar e bloquear essa cadeia de transações atípicas representa uma evidente falha na prestação do serviço, um fortuito interno que atrai a responsabilidade da instituição, nos exatos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim, se de um lado o consumidor agiu com culpa ao se deixar enganar, de outro, o banco também concorreu para o dano ao não prover a segurança que legitimamente se esperava dele. Configura-se, pois, a hipótese de
culpa concorrente
, a atrair a aplicação do art. 945 do Código Civil, que determina a fixação da indenização com base na gravidade da culpa de cada parte. Nessa toada, a solução que me parece mais justa e equânime é a repartição dos prejuízos materiais.

No que tange aos
danos morais
, contudo, a solução é diversa.
Entendo
pelo indeferimento
do pedido, considerando que a imprudência da própria vítima teve papel determinante na ocorrência do evento danoso, o que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável nos moldes da jurisprudência consolidada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com renovada vênia à eminente Relatora, divirjo para
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para, reconhecendo a culpa concorrente:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade de 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor do contrato de empréstimo discutido nos autos, os valores já descontados da conta do consumidor devem ser utilizados para abater a sua quota parte;

b)
CONDENAR
a instituição financeira recorrida a restituir ao recorrente 50% (cinquenta por cento) do valor de R$2.098,85 (dois mil e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) transferido da conta poupança. Tais quantias deverão ser corrigidas monetariamente a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de compensação por danos morais.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro